Tribunal: STJ
Processo: 0388360-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041622 - ES (2025/0388360-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM
DE CAPITAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE CONDENAÇÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VALORAÇÃO DE
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA EM VETORES DISTINTOS.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÕES
DE
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATÉRIA
NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A utilização de remédio constitucional após longo lapso temporal, contado
do trânsito em julgado, atrai a preclusão temporal, em respeito à segurança
jurídica, à lealdade processual e à estabilidade das decisões.
2. O novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não
autoriza a revisão de decisão condenatória já transitada em julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite diferentes critérios
de exasperação da pena-base, desde que fundamentados em elementos
concretos que sustentem a proporcionalidade e a necessidade da majoração.
No caso concreto, o magistrado de primeiro grau motivou adequadamente o
incremento aplicado à pena-base, negativando culpabilidade, antecedentes e
circunstâncias do crime com fundamentação idônea e concreta.
Documento eletrônico VDA53261005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 79d3744a-ea2e-4dc3-bcfa-9f705d4f7e21

4. O pedido de refazimento da pena-base do delito de lavagem de capitais
não foi apreciado pelo acórdão recorrido, e o exame direto pela instância
superior implicaria supressão de instância, o que impede o conhecimento do
ponto.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 79d3744a-ea2e-4dc3-bcfa-9f705d4f7e21

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041622 - ES (2025/0388360-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503

MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM
DE CAPITAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE CONDENAÇÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VALORAÇÃO DE
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA EM VETORES DISTINTOS.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÕES
DE
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATÉRIA
NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. A utilização de remédio constitucional após longo lapso temporal, contado
do trânsito em julgado, atrai a preclusão temporal, em respeito à segurança
jurídica, à lealdade processual e à estabilidade das decisões.
2. O novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não
autoriza a revisão de decisão condenatória já transitada em julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite diferentes critérios
de exasperação da pena-base, desde que fundamentados em elementos
concretos que sustentem a proporcionalidade e a necessidade da majoração.
No caso concreto, o magistrado de primeiro grau motivou adequadamente o
incremento aplicado à pena-base, negativando culpabilidade, antecedentes e
circunstâncias do crime com fundamentação idônea e concreta.
4. O pedido de refazimento da pena-base do delito de lavagem de capitais
não foi apreciado pelo acórdão recorrido, e o exame direto pela instância
superior implicaria supressão de instância, o que impede o conhecimento do
ponto.
Documento eletrônico VDA52354315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:35
Código de Controle do Documento: ad47c19c-6588-47d7-a148-3dcde387c884

5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISAAC ISRAEL LEMOS
SALGADO contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de habeas
, conforme esta ementa (fl. 538):
corpus
PENAL.
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISTINTAS NEGATIVADAS. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA. VETORES JUDICIAS ÚNICOS. APLICAÇÃO DE NOVO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE REVISÃO DA
INTERPRETAÇÃO ADOTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA-BASE.
PERCENTUAL
DE
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO
PENAL NEGATIVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para que
seja conhecido e provido o
, com o ajuste da dosimetria. Argumenta que
habeas corpus
houve dupla valoração da quantidade e natureza das drogas e desproporção nas frações
de exasperação.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 538/540.
A utilização do remédio constitucional após longo lapso temporal, contado do
trânsito em julgado, atrai a preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica, à
lealdade processual e à estabilidade das decisões.
Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 1.002.072/SP, Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 966.446/ES, de
1/7/2025,
7/7/2025;
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC
9/4/2025,
15/4/2025;
n. 950.098/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
15/8/2025.
No que toca à inviabilidade de valorar negativamente, em circunstâncias
distintas, a quantidade e a natureza do entorpecente – reputados vetores judiciais únicos
Documento eletrônico VDA52354315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:35
Código de Controle do Documento: ad47c19c-6588-47d7-a148-3dcde387c884

a serem ponderados conjuntamente –, trata-se de orientação consolidada após o trânsito
em julgado da condenação, não sendo possível sua aplicação retroativa para modificar a
pena fixada.
Assim, o novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu,
não autoriza a revisão de decisão condenatória já transitada em julgado, conforme
(EDcl no AgRg no HC n. 947.978/CE, de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
A propósito: AgRg no HC n. 982.060/MG, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
19/3/2025.
Quanto aos critérios de exasperação da pena-base, não se evidencia
constrangimento ilegal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite: a fração
de 1/6 sobre o mínimo legal por circunstância desfavorável; a fração de 1/8 incidente
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; ou, ainda, a definição de aumento
, desde que haja elementos concretos que sustentem
sem parâmetro matemático rígido
a proporcionalidade e a necessidade da majoração, para controle de legalidade.
No caso, o Magistrado de primeiro grau motivou adequadamente o incremento
aplicado à pena-base do tráfico interestadual, negativando culpabilidade, antecedentes e
circunstâncias do crime, nos seguintes termos (fl. 45
):
– grifo nosso
A culpabilidade extrapolou os limites do tipo penal, ante a grande
quantidade de entorpecente apreendida na vivenda do Acusado (218,70 Kg de
“maconha” e 67,53 Kg de“crack”); antecedentes maculados, considerando a
evidenciada nos autos no
condenação com trânsito em julgado em 09.06.2009,
024080001613, referente à guia de execução no000324-26.2009.8.08.0050, cuja
consulta foi feita por mim ao sistema SIEP, cujo espelho será anexado a esta
sentença, não tendo sido utilizada para caracterização da reincidência (STJ,
HC211667/RJ, de relatoria da Exma. Ministra Laurita Vaz; e STF,
de
HC 117737/SP,
relatoria da Exma. Ministra Rosa Weber); não há elementos esclarecedores da
conduta social do Denunciado; a personalidade não há como ser aferida, diante da
ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime não
merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio
da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato; as
circunstâncias do fato merecem valoração negativa, tendo em vista a
potencialidade lesiva do entorpecente vulgarmente conhecido como “crack”,
não havendo que se falar em “bis in idem”, pois a natureza da droga em nenhum
momento foi utilizada por mim para afastar a causa de diminuição de pena; as
consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da
pena; o comportamento da vítima -sociedade – é anódino; e, finalmente; a situação
econômica do Denunciado, em tese, não é favorável, pois o mesmo exerce a
atividade laboral de autônomo, conforme afirmou no interrogatório de fls. 215-217.
Documento eletrônico VDA52354315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:35
Código de Controle do Documento: ad47c19c-6588-47d7-a148-3dcde387c884

Com efeito, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido
pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito
pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o
uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n.
603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020)
AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
–
REsp n. 2.224.229/SP,
julgado em
DJEN de
14/10/2025,
21/10/2025.
No tocante ao pedido de refazimento da pena-base do delito de lavagem, sob
o fundamento de que certas circunstâncias seriam inerentes ao tipo, verifica-se que o
acórdão recorrido não apreciou a matéria.
O exame direto, nesta Corte, implicaria supressão de instância, o que impede
o conhecimento do
no ponto. Nesse sentido: AgRg no HC n. 983.906/SP, Ministro
writ
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
29/10/2025,
6/11/2025;
no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.213.820/MG,
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA52354315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:35
Código de Controle do Documento: ad47c19c-6588-47d7-a148-3dcde387c884

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.622 / ES
Número Registro: 2025/0388360-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00406410820138080024 00406411820138080024 406410820138080024 406411820138080024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES
ADVOGADOS : ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISAAC ISRAEL LEMOS SALGADO (PRESO)
ADVOGADOS : ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
Documento eletrônico VDA53242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 62532fdf-5a12-49b0-9f77-318251b9c341

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 62532fdf-5a12-49b0-9f77-318251b9c341